Tribunal: TJMT
Processo: 1008454-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008454-03.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: DILMA DA SILVA CAMELO FERNANDES
Agravados: LUIZA MEL CAMELO FERNANDES e outros
Número do Protocolo: 1008454-03.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DILMA DA SILVA CAMELO FERNANDES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “Abertura de Inventário” dos bens deixados por Fábio Fernandes Leite (Proc. no 1020760-51.2017.8.11.0041), formulado pela viúva/agravante, com indicação da herdeira menor LUIZA MEL CAMELO FERNANDES e dos herdeiros maiores JOÃO GABRIEL DO VALE FERNANDES, LETHYCIA DO VALE FERNANDES, FÁBIO JÚNIOR DE MORAES FERNANDES e VINICIUS DE MORAES FERNANDES, admitiu existir “presunção legal de colisão de interesse de sua representante”, a mãe/inventariante/agravante e a herdeira menor Luiza Mel, e, assim, nomeou a Defensoria Pública para exercício da curadoria especial da menor (cf. Id. no 81595657 dos autos de origem).
A inventariante/genitora/agravante sustenta que “não existe presunção legal de conflito de interesses, pois tal situação não pode ser presumida”, enfatizando que “não consta da decisão (agravada) qualquer apontamento que possa levar a crer que há conflito de interesses entre a agravante e sua filha, sendo desarrazoado aplicar ao presente caso a presunção (...), já que conflitos não se presumem” (sic – cf. Id. no 126969658 - pág. 6).
Aduz, ainda, que “a intervenção do Ministério Público no presente caso se afigura como suficiente para que os direitos da menor sejam assegurados e em que pese não ter manifestado nos autos sobre a decisão, é incumbência do MP agir no interesse do incapaz” (sic – cf. Id. no 126969658 - pág. 12).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “para reformar a decisão e manter a representação da menor por sua genitora, vez que não há nos autos evidência de que exista colisão de interesses entre a agravante e sua filha, a menor Luiza Mel” (sic – cf. Id. no 126969658 - pág. 14).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao nomear curadora especial à herdeira/menor, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à inventariante/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a recorrente soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “o perigo da demora está justamente no fato de que a afronta à norma existente na decisão ora combatida perpetuará, podendo o inventário ser concluído sem que o mérito deste recurso seja julgado” (sic – cf. Id. no 126969658 - pág. 13).
Ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento de seu pedido, quer dizer, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que de qualquer forma seria insuficiente, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator